Tribunal: TJDFT
Processo: 0716748-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIMES CONEXOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA MOTIVAÇÃO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESERVAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A denúncia descreveu os fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (art. 41 do Código de Processo Penal), refutando a alegação de inépcia da denúncia.
1.1. Mantida, por ora, a conexão entre os delitos de homicídio e porte de arma de fogo, em face de indícios de instrumentalidade entre os fatos, legitimando o julgamento conjunto (arts. 76, inciso I, e 78, inciso I, do Código de Processo Penal). Preliminar rejeitada.
2. A decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados (art. 413 do Código de Processo Penal). Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar o mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
3. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, diante do conjunto probatório, composto por confissão extrajudicial do réu na presença de advogado, laudos periciais, depoimentos e imagens de câmeras de segurança.
4. As qualificadoras somente serão excluídas, nessa fase de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias serem apreciadas pelo Conselho de Sentença.
4.1. Há indícios da motivação fútil pela desproporção entre a causa do crime, ao que tudo indica, por discussão banal e provocações verbais entre réu e vítima, possivelmente relacionadas à compra de pequena quantidade de entorpecente, e o resultado letal produzido por nove disparos de arma de fogo.
4.2. O recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte inicialmente em provas de que a vítima foi surpreendida enquanto saía do veículo, sendo alvejada parcialmente pelas costas, em tese, sem possibilidade de reação, além de ter sido alvejada quando caída ao solo.
5. Sobre o crime conexo, o laudo de confronto balístico apresentado pela Defesa contém inconsistências e se refere a pessoa diversa da vítima, impossibilitando sua aceitação imediata. Eventual esclarecimento técnico demanda exame aprofundado, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, sob pena de invasão de competência.
6. A prisão preventiva do réu permanece justificada pela gravidade concreta do delito, pela reiteração criminosa e pela necessidade de garantia da ordem pública, atendendo aos arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.